Tribunal: TJDFT
Processo: 0711437-27.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EFEITOS EX TUNC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FORMALISMO EXACERBADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de juntada de comprovante de endereço em nome do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, inclusive com efeitos retroativos; e (ii) estabelecer se a exigência de comprovante de endereço específico em nome próprio constitui requisito legal indispensável ao regular processamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça destina-se a assegurar o acesso à justiça àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, sendo legítima a exigência de elementos que corroborem a declaração de hipossuficiência econômica.
4. A juntada de contracheques demonstrando remuneração mensal aproximada de R$ 3.000,00 comprova a hipossuficiência econômica do apelante, atendendo à determinação judicial de comprovação da alegada insuficiência de recursos.
5. O pedido de gratuidade de justiça foi formulado na petição inicial e não apreciado pelo juízo de origem, razão pela qual o deferimento do benefício deve produzir efeitos ex tunc, retroagindo à data do requerimento.
6. Os arts. 319, II, e 320 do CPC exigem apenas a indicação do domicílio e da residência do autor na petição inicial, não impondo a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio como documento indispensável à propositura da ação.
7. A exigência de documentos específicos vinculados ao imóvel para comprovação do endereço do autor configura formalismo exacerbado e cria obstáculo indevido ao acesso à prestação jurisdicional, quando inexistente controvérsia sobre o domicílio ou indícios de ocultação do paradeiro.
8. A extinção do processo por indeferimento da inicial, fundada em exigência não prevista em lei, revela a nulidade da sentença, a impor sua anulação para regular prosseguimento do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da hipossuficiência econômica, podendo ser demonstrada por documentos que evidenciem a insuficiência de recursos.
2. O deferimento da gratuidade de justiça deve retroagir à data do requerimento quando formulado na petição inicial e não apreciado pelo juízo de origem.
3. A exigência de comprovante de endereço em nome próprio, sem previsão legal, configura formalismo exacerbado e não pode justificar o indeferimento da petição inicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II, 320 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1882849, Apelação Cível no 0703124-14.2024.8.07.0009, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.06.2024, DJe 04.07.2024.